Tribunal: CARF
Processo: 10980.001169/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001169/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
VALERIA MEISSNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001169/2010-24
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.150 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001169/2010-24

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 05/10, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$ 11.456,00 de imposto
suplementar, R$ 8.592,00 de multa de ofício de 75%, R$ 828,14 de IRPF (cód. 0211),
R$ 165,62 de multa de mora, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 07/08, foram
constatadas omissão recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 79.256,88, e
compensação indevida de carnê-leão de R$ 888,00. Consta na complementação dos
fatos, à fl. 07, que o contribuinte Sergio Fernando Noce Lamas – CPF 104.573.726-72,
declarou ter pago pensão alimentícia à contribuinte, no valor de R$ 79.256,88,
considerado omisso por não ter sido declarado. Intimada a apresentar comprovantes de
todos os rendimentos recebidos no ano-calendário, nenhum documento foi apresentado.
Cientificada em 18/02/2010 (fl. 31), a interessada apresentou, em 12/03/2010, a
impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 11/24, onde concorda
com a glosa do carnê-leão.
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, argumenta que o
Sr. Sergio Fernando Noce Lamas, pai biológico de seu filho Maxwell Meissner Lamas,
nascido em 26/06/1992, não teria cumprido o acordo para pagamento da pensão
alimentícia ao filho, razão pela qual foi impetrada Ação de Alimentos, conforme os
autos no 1984/2001, da 4a Vara de Família de Curitiba (anexo), na qual atuou como
representante do menor. A ação de alimentos previa o pagamento de dois salários
mínimos mensais, mais um plano de saúde Unimed, no valor aproximado de R$ 130,00
mensais, que não foi cumprido, tendo a referida ação tramitado desde 2001 até a sua
extinção em 2008. Os valores não pagos mensalmente acrescidos de multa, juros e
correção monetária totalizaram R$ 79.256,88 e foram pagos em 2008 mediante acordo.
Salienta que, se os valores tivessem sido pagos pontualmente, o valor mensal seria
inferior a R$ 1.000,00, livre de tributação conforme legislação vigente à época. Sustenta
que tal valor não seria passível de tributação, uma vez que é a única responsável
financeira do menor e por se tratar de pensão retroativa a 2001, conforme já esclarecido.
Por fim, requer a improcedência e insubsistência da ação fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.150 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001169/2010-24

Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos, decorrente de acordo
judicial.
A decisão de 1a instância com a qual concordo em parte assim decidiu:

A contribuinte concorda com a compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$
888,00, que constitui, assim, matéria não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de
10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Tal infração, no entanto, se excluídos os rendimentos autuados da tributação, não resulta
em exigência a ser desmembrada.
Pela análise dos autos, verifica-se que a omissão autuada é decorrente de rendimentos
recebidos acumuladamente em face de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTO
movida contra SERGIO FERNANDO NOCE LAMAS. As partes acordaram que o
débito integral a ser pago pelo requerido a título de pensão alimentícia, importava R$
82.080,91, dos quais, R$ 41.040,45, descontados os honorários advocatícios de R$
9.840,00, que resultaram no valor liquido de R$ 31.200,45, foram depositados em
dinheiro na data do acordo, na conta 421221-4, agência 0598, do Banco HSBC, de
titularidade da autuada, e o restante em 06 parcelas de R$ 6.840,07 cada, a serem
depositadas nos dias 10 dos meses de maio a outubro de 2007, na mesma conta corrente,
estando os autos findos e arquivados, em face do cumprimento do avençado, conforme
fls. 12/24.
Inicialmente, cumpre notar que a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente
se dá por força do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Grifou-se).
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido, deve-se observar
que o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do RIR/1999, com matriz legal no art. 2o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será devido pelas
pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem
prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85”. O ajuste de que trata o artigo 85 do
RIR/1999 refere-se à apuração anual do imposto de renda, na declaração de ajuste
anual, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário.
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, como alegado, o já transcrito
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelece que o imposto “incidirá, no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária”,
contemplando o chamado “regime de caixa” para fins de apuração da base de cálculo do
IRPF, descabendo acolher o pedido para que se promova a tributação como se os
rendimentos houvessem sido auferidos “mês a mês”, pelo regime de competência.
Por outro lado, há que se observar a previsão do antes transcrito art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, prevê a dedução do “valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização”.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.150 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001169/2010-24

Pelos termos do acordo firmado pelas partes, às fls. 12/18, verifica-se que houve
dedução de R$ 9.840,00 a título de honorários advocatícios, conforme itens 2 e 7, que
devem ser deduzidos na apuração da base de cálculo do imposto.
Procedendo-se ao recálculo do ajuste anual, reconhecendo a dedução dos honorários
advocatícios, obtém-se os seguintes valores:
Rendimentos recebidos acumuladamente
82.080,91
(-) honorários advocatícios
(9.840,00)
(=) Rendimentos líquidos
72.240,91
(-) Desconto simplificado (limite maximo)
(11.669,72)
Base de Cálculo
60.571,19
Imposto Devido
R$ 10.354,76
Isso posto, voto no sentido de considerar não impugnada a compensação indevida de
carnê-leão, que não resulta em exigência e, na parte litigiosa, que o lançamento seja
considerado procedente em parte, mantendo R$ 10.354,76 de imposto, acrescidos de
multa de ofício de 75% e, encargos legais.
anair tambosi -Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Em que pesem os argumentos acima transcritos, discordo do seguinte item:
Dos valores percebidos a título de RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
De acordo com o inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do
entendimento esposado no RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral,
reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre
RRA. Ou seja, o cálculo deverá observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o
rendimento recebido acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.150 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001169/2010-24

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime
de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 59
DF CARF MF
Original